Tribunal: TJSP
Processo: 1084591-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de especificação das provas que pretendia produzir e da pertinência destas para os autos. NULIDADE DE CITAÇÃO. Inocorrência. Citação do Réu por hora certa. Observância das regras processuais atinente a tal modalidade citatória. Inteligência dos arts. 252, 253 e 254 do CPC. PERDAS E DANOS.

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de especificação das provas que pretendia produzir e da pertinência destas para os autos. NULIDADE DE CITAÇÃO. Inocorrência. Citação do Réu por hora certa. Observância das regras processuais atinente a tal modalidade citatória. Inteligência dos arts. 252, 253 e 254 do CPC. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. Possibilidade. Observância das normas processuais acerca da alteração do pedido. Inteligência dos arts. 329, I e 499, ambos do CPC. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084591-10.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBSON RODRIGUES DE GODOY, é apelado BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084591-10.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33221 2
Apelação Cível - no 1084591-10.2016.8.26.0100
Apelante/Réu:
ROBSON RODRIGUES DE GODOY
Apelado/Autor:
BRADESCO
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL
MM. Juiz de Direito Rodrigo Ramos
Comarca da Capital - 45a Vara Central Cível
Voto no 33221
APELAÇÃO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Ausência de especificação das provas que pretendia
produzir e da pertinência destas para os autos. NULIDADE DE
CITAÇÃO. Inocorrência. Citação do Réu por hora certa. Observância
das regras processuais atinente a tal modalidade citatória. Inteligência
dos arts. 252, 253 e 254 do CPC. PERDAS E DANOS.
CONVERSÃO. Possibilidade. Observância das normas processuais
acerca da alteração do pedido. Inteligência dos arts. 329, I e 499,
ambos do CPC. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reintegração de posse”,
convertida em ação de perdas e danos, ajuizada por BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL contra ROBSON RODRIGUES DE GODOY,
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 312/319), a fim de condenar o Réu ao
pagamento do valor de R$ 43.337,26, devidamente atualizado. Em razão da
sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 333/344), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls.
347/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084591-10.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33221 3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de reintegração
de posse convertida em perdas e danos.
Pretende o Réu, em sede recursal, a anulação
da r. sentença diante da nulidade de sua citação. Dispôs que a citação não foi
efetuada em sua pessoa, tendo sido realizada em endereço diverso. Arguiu, ainda,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito,
impugnou a conversão da ação de reintegração em perdas e danos.
Na hipótese dos autos, após a primeira
tentativa de citação em diligência realizada no endereço constante do contrato
entabulado entre as partes ter restado infrutífera (e-fl. 49), o Autor forneceu novo
endereço, tendo sido frustradas as tentativas de localização do bem e citação do
Réu (e-fls. 87, 100, 136), o que motivou o pedido de conversão da ação de
reintegração em perdas e danos (e-fls. 174/177), devidamente concedido (e-fls.
178/179).
Na sequência, expedida nova carta de citação
(e-fl. 185) e efetivada nova tentativa de citação por mandado (e-fl. 195), o oficial de
justiça encarregado da diligência houve por bem citar o Réu por hora certa, na
pessoa do funcionário responsável pela portaria (e-fl. 232).
Pois bem. Apesar do inconformismo, inexistiu
na espécie qualquer irregularidade que implicasse no reconhecimento de nulidade
da citação do Réu, tendo sido observadas as normas processuais atinentes à
citação por hora certa (CPC, art. 252 ss).
É dizer, após diversas tentativas frustradas de
localização do Réu, o oficial de justiça agendou a citação por hora certa, tendo
realizado o ato, com o consequente encaminhamento de carta dando ao Réu
ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC (e-fls. 234/235).
Ora, ainda que a citação não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084591-10.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33221 4
entregue pessoalmente ao Réu, foram realizadas diversas diligências, inclusive no
endereço constante do contrato, no qual o oficial de justiça foi informado acerca da
mudança de endereço, sendo certo que cabia ao Réu, em atenção ao princípio da
boa-fé contratual, a comunicação de eventual mudança de endereço, o que deixou
de fazer.
Logo, não pode o Réu se furtar de suas
obrigações contratuais, quando plenamente ciente de sua inadimplência e posterior
apreensão do bem, se valendo da presenta alegação de nulidade com o único
objetivo de retardar uma obrigação livremente assumida perante o Autor.
Por outro lado, a preliminar de cerceamento de
defesa é vaga, não tendo o Réu sequer apontado qual prova pretendia produzir, o
que só corrobora o quanto salientado acima.
No mais, inexistiu qualquer irregularidade na
conversão da ação de reintegração em perdas e danos, uma vez que o pedido foi
formulado pelo Autor antes da citação do Réu e diante da impossibilidade de
localização do veículo, o que encontra plena correspondência na legislação
processual civil (CPC, arts. 329, I e 499).
Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade
no julgamento antecipado da lide, a pretensão de cerceamento de defesa não
encontra respaldo e, observados os procedimentos legais quanto à citação e à
conversão do pedido em perdas e danos, a r. sentença deve ser integralmente
mantida.
Por fim, em razão da formulação do pedido
para concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, sua análise
ficará restrita ao presente recurso.
Na espécie, inexistindo elementos que afastem
a presunção de hipossuficiência que milita em favor do Réu, possível o deferimento
da gratuidade, apenas para o processamento do presente recurso.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084591-10.2016.8.26.0100ldDnf Voto no 33221 5
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12% sobre o
valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Réu, ficando mantida a r. sentença, com
a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados
para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, observada a gratuidade ora concedida para o processamento do
apelo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora